Tribunal: STF
Processo: HC 211310
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tentativa de homicídio. Prisão temporária. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 716.626, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o Juízo da 3ª Vara Criminal de Santana do Ipanema/AL decretou a prisão temporária da paciente em 23.09.2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c o art. 14, II, do Código Penal. 



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (TJ/AL). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do Tribunal, indeferiu a medida cautelar.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que “o crime de tentativa de homicídio é extremamente reprovável, entretanto, a requerente primária, possui residência fixa, não possui conduta reiterada para o crime”.



5. Prossegue a narrativa para apontar a inexistência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a data da decretação da custódia. Por fim, afirma que a paciente possui uma filha de 10 anos de idade, que depende de seus cuidados. De modo que faz jus à prisão domiciliar.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual da acionante. Subsidiariamente, pleiteia o deferimento da prisão domiciliar.



7. Decido.



8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente presa temporariamente pelo crime de tentativa de homicídio.



10. Não bastasse isso, a Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 



11. Ocorre que, no caso, a paciente foi presa cautelarmente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio. De modo que, tendo o crime sido praticado com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF.



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 03 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator